Tribunal: TJMT
Processo: 1005884-83.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005884-83.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Inscrição / Documentação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CAIANN BENEMARI SILVA - CPF: 005.145.712-17 (AGRAVADO), TAMILES ALBUQUERQUE DE ALMEIDA - CPF: 015.345.032-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇAO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PENALIDADE PERANTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DOCUMENTO APRESENTADO EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.”
(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

2. O Edital exigia a apresentação de declaração firmada de não estar sofrendo alguma penalidade perante à Administração Pública, razão pela qual uma certidão de um órgão específico

não possui o condão de atestar a inexistência de processos administrativos ou penalidades na vida funcional do candidato no serviço público.

3. “Não preenchidos os requisitos, a concessão da medida resultaria em verdadeira afronta à isonomia, já que excluiria para a Impetrante requisitos eliminatórios, que outros candidatos preencheram corretamente”.
(N.U 1005414-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)
Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019).

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, MM. Juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos do Mandado de Segurança nº 1006811-23.2018.8.11.0041 impetrado por CAIANN BENEMARI SILVA, que deferiu a tutela de urgência para manter o agravado no certame, independente do descumprimento do item 16.4.g do Edital nº 001/2017 /SEGES/SESP/POLITEC.

Como causa de pedir recursal, sustenta
que o agravado apresentou declaração firmada pelo Chefe

de Cartório da Corregedoria Geral da Administração do Estado de Rondônia, em desacordo com o que fora estabelecido no edital, sendo regularizada apenas quando da interposição do recurso administrativo, que foi indeferido, em razão da sua intempestividade.

Informa que o concurso público para o cargo de papiloscopista previa 4 (quatro) etapas, sendo elas: prova objetiva (1ª etapa), avaliação psicológica (2ª etapa), avaliação de títulos (3ª etapa) e investigação social (4º etapa), sendo que o agravado foi eliminado nesta última, por não ter apresentado declaração relativa a ter ou não sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou qualquer outra função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público.

Defende que
conforme o
edital, que é a lei do certame, a fase de investigação social é de caráter eliminatório e tinha por escopo a verificação da conduta moral do candidato.

Argumenta também que a eliminação do agravada não foi injusta, nem, tampouco, arbitrária, cuja atuação obedeceu estritamente aos parâmetros constitucionais, legais e editalícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão em id. 2349011.

O agravante interpôs agravo interno, o qual restou desprovido, conforme acórdão em id. 20079471.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 2382140.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 39255953

-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, MM. Juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos do Mandado de Segurança nº 1006811-23.2018.8.11.0041 impetrado por CAIANN BENEMARI SILVA, que deferiu a tutela de urgência para manter o agravado no certame, independente do descumprimento do item 16.4.g do Edital nº 001/2017 /SEGES/SESP/POLITEC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o agravado CAIANN BENEMARI SILVA ajuizou o mandado de segurança de nº 1006811-23.2018.8.110041 contra suposto ato ilegal contra ato ilegal atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANÇA PÚBLICA (POLITEC/MT), no qual foi deferida parcialmente a liminar para determinar que a Comissão de Investigação Social proceda à análise dos documentos apresentados e, se constatada a presença de todos os documentos, não havendo nenhum fato desabonador da conduta moral da candidata, que ela seja mantida no certame até o julgamento do mérito.

Irrresignada, o agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Dito isso, em situações excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

De outro lado, para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final - periculum in mora.

Ainda, importante salientar que o mérito da questão deve ser discutido no processo principal, uma vez que a análise do presente agravo deve se limitar a verificar o acerto ou desacerto da referida decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
em sede de cognição sumária.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao prosseguimento no concurso público independente do resultado que eliminou a candidata na investigação social.

O agravante aduz que houve o descumprimento do item 16.4, alínea “g” do edital, por não ter apresentado uma “declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal”.

De início, em princípio, é certo que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

A respeito:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Ora, o edital é a lei que regulamenta o certame, o qual estabelece regras que possam garantir o tratamento de isonomia dispensado a todos os interessados, com o objetivo de, também garantir a igualdade de condições a todos os candidatos para a ocupação do cargo público.

Compulsando os autos, tem-se que o candidato agravado deveria apresentar declaração de não haver sofrido ou estar cumprido penalidade de suspensão ou demissão por qualquer órgão público, ocasião em que no envio dos documentos anexou certidão negativa de processo administrativo disciplinar emitida pela Corregedoria-Geral da Administração do Estado de Rondônia – id. 2284077 - Pág. 5 -.

Em que pese não haver menção expressa à necessidade de a declaração ser firmada pelo próprio candidato, em melhor análise do item do edital, evidente que somente ele mesmo pode declarar não estar sofrendo alguma penalidade perante órgãos públicos ou entidade federativa.

Ainda que o candidato apresente uma declaração de um órgão público ou de um ente público, como no caso – declaração do Estado de Rondônia -, essa somente atesta que não há processo administrativo perante aquele ente público específico, não lhe desabonando em relação aos demais.

Logo, o documento apresentado não possui o condão de demonstrar que o candidato jamais sofreu um processo administrativo ou penalidade em sua vida no serviço público, eis que somente o próprio candidato consegue declarar tal questão.

Ademais, o edital prevê no item 16.4.1 que o candidato que não entregar os documentos ou entregar de forma incompleta, será eliminado do certame. Confira:

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.

Frise-se que a apresentação dos documentos corretos, por ocasião da interposição do recurso administrativo, não tem o condão de suprir eventuais falhas no cumprimento das exigências editalícias, eis que intempestivos, sob pena de configurar violação ao Princípio da Isonomia.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – REQUISITO ESTABELECIDO NO EDITAL - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO – NÃO CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não preenchidos os requisitos, a concessão da medida resultaria em verdadeira afronta à isonomia, já que excluiria para a Impetrante requisitos eliminatórios, que outros candidatos preencheram corretamente. (N.U 1005414-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

Assim, admitir a manutenção da impetrante no certame, ao menos por ora, em sede de cognição sumária, não entendo que seria razoável, eis que não vislumbro a presença da probabilidade do direito, um dos requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida.

Com efeito, verifica-se que assiste razão ao agravante, uma vez que, em princípio, não se verifica qualquer ilegalidade no ato coator praticado pela banca examinadora, devendo ser cassada a decisão
a quo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para cassar a decisão
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020